Tribunal: STF
Processo: RMS 23601
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DE PERITO CRIMINAL FEDERAL. PRAZO DE VALIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 37, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTE NOMEAÇÃO
DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO POSTERIOR.
Certame dividido em duas etapas, das quais a primeira,
denominada "concurso público para admissão à matrícula no curso de
formação profissional de Perito Criminal Federal", caracteriza o
concurso público propriamente dito, sendo a segunda, correspondente
ao curso de formação, mero pré-requisito de nomeação.
Prazo de validade que expira com o preenchimento das vagas
oferecidas para o curso de formação profissional pelos candidatos
classificados, nos termos do edital, no concurso de admissão, sendo
os demais excluídos do processo de seleção.
Não se tendo a recorrente classificado para o referido
curso, não há falar, portanto, em preterição ante a nomeação de
candidatos aprovados em certame posterior.
Recurso ordinário desprovido.